Tribunal: STF
Processo: ARE 1296142
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Agravo Interno contra decisão que deu provimento ao Recurso Extraordinário com Agravo, aos argumentos de que a decisão atacada está em dissonância com o entendimento desta CORTE, no sentido de que é constitucional a exigência do CEBAS por lei ordinária. 
    No Agravo, a parte agravante alega que (a) tratando-se de entidade beneficente de assistência social portadora de certificado válido - CEBAS, tem direito à imunidade tributária; (b) não obstante a mudança de entendimento nos Embargos de Declaração opostos no RE 566.622-RG (Tema 32), no sentido da constitucionalidade do CEBAS, esse entendimento não diverge do que foi decidido nas instâncias inferiores, “uma vez que ficou claro que a agravante possui o CEBAS” (fl. 4, Vol. 15); e (c) comprovou que atende todos os requisitos para usufruir da imunidade, inclusive aqueles previstos no artigo 55, II, da Lei 8.212/1991, declarado constitucional pelo STF.
    É o relatório. Decido.
    Merece reconsideração a decisão agravada.
    Na origem, trata-se de demanda ajuizada pela ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE DE VOLTA REDONDA em face da UNIÃO FEDERAL, visando à repetição do indébito tributário relativo à contribuição ao Programa de Integração Social - PIS.
    Alega a autora que, embora seja entidade beneficente de assistência social de fins filantrópicos e preencha todos os requisitos necessários ao gozo da imunidade tributária prevista no artigo 195, § 7º, da Constituição Federal, vem sendo obrigada ao pagamento da contribuição social destinada ao PIS. 
    O juízo singular julgou procedente o pedido, para “declarar a inexistência de relação jurídica que obrigue a parte autora ao recolhimento de contribuição ao PIS enquanto cumpridos os requisitos previstos no art. 55 da Lei 8.212/1991”, assim como o direito à restituição do montante recolhido indevidamente nos 5 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação, pois (a) atendeu aos requisitos especificados no art. 55 da Lei 8.212/1991; e (b) “foram acostados aos autos certificados de reconhecimento de utilidade pública federal (fl. 45) e certificado de entidade beneficente de assistência social, que foi renovado até 09/08/2020 (fls. 43/44)” (fl. 28, Vol. 6). 
    O Tribunal Regional Federal da 2ª Região negou provimento à remessa necessária e à apelação interposta pela União, em acórdão assim ementado (fl. 36, Vol. 7):
     “REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO. TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE DO ART. 195, §7º, DA CRFB/88. ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. DETENTORA DO CERTIFICADO (CEBAS). REGULAMENTAÇÃO POR LEI COMPLEMENTAR. REQUISITOS DO ART. 14 DO CTN. RE Nº 566.622/RS. 
    1. Trata-se de remessa necessária e apelação interposta por UNIÃO FEDERAL em face de sentença às fls. 146/154, que julgou procedente o pedido, na forma do art. 487, I, do CPC/2015, para declarar a inexistência de relação jurídica que obrigue a demandante ao recolhimento de contribuição ao PIS enquanto cumpridos os requisitos previstos no art. 55 da Lei 8.212/1991, bem como para declarar o seu direito à restituição dos valores indevidamente pagos a título de PIS, observado, porém, o prazo prescricional, acrescendo-se, a título de correção monetária e juros de mora, a taxa SELIC, na forma do art. 39, §4º, da Lei 9.250/1995.
    2. Cabe afastar a alegação de ausência de interesse de agir da demandante/apelada. Conforme consignado na sentença recorrida, o pedido foi julgado procedente para declarar a inexistência de relação jurídica que obrigue a parte autora ao recolhimento de contribuição ao PIS enquanto cumpridos os requisitos “neste ato analisados” (rebus sic stantibus). É sabido que a exigência legal de renovação periódica da prova da detenção dos requisitos necessários à obtenção da imunidade tributária em relação às contribuições sociais se consubstancia em uma relação de trato sucessivo e, assim sendo, a renovação do CEBAS cria para o interessado uma situação jurídica rebus sic stantibus. Assim, na falta de cumprimento dos requisitos legais, a autoridade competente pode suspender a aplicação do benefício. Portanto, evidencia-se infundada a alegação da apelante de que, em virtude da cláusula rebus sic stantibus, “a tutela jurisdicional perquirida pela autora – nos moldes assinalados na exordial – não possui adequação, por desatender ao binômio utilidade/necessidade”.
    3. O art. 195, § 7º, da CRFB/88 estabelece que são isentas de contribuição para a seguridade social as entidades beneficentes de assistência social que atendam às exigências estabelecidas em lei. Embora exista corrente doutrinária e jurisprudencial que defenda tratar-se esse dispositivo de isenção, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal, em regime de repercussão geral, a isenção prevista no art. 195, § 7º, da CRFB/88 encerra verdadeira imunidade tributária, razão pela qual as entidades filantrópicas, assim devidamente reconhecidas por preencherem os requisitos legais, são imunes à contribuição para o PIS (RE 636.941/RS, Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 04.04.2014, Tema nº 432).
    4. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no recente julgamento do Recurso Extraordinário nº 566.622-RS, por maioria, e nos termos do voto do Relator, Ministro Marco Aurélio, firmou a seguinte tese: "os requisitos para o gozo de imunidade hão de estar previstos em lei complementar". Precedente: Tribunal Pleno, RE 566.622, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe 23.08.2017.
    5. Nos termos do referido julgado, entidade beneficente seria aquela sem finalidade lucrativa, que não vise a interesse próprio, mas alheio, realizando trabalho em benefício de outros, no campo da assistência social, em auxílio ao Estado na busca pela melhoria de vida da população e realização das necessidades básicas em favor dos hipossuficientes. Assim, por considerar que o motivo da imunidade do § 7º do art. 195 da CRFB/88 seria a garantia de realização de direitos fundamentais sociais, o STF concluiu que a norma constitucional deve ser interpretada e aplicada em consonância com o art. 146, II, também da Constituição Federal, ou seja, as condições para o exercício desse direito somente poderão ser estabelecidas através de legislação complementar. Logo, os requisitos exigidos para o gozo da imunidade seriam aqueles previstos no art. 14 do CTN.
    6. Na hipótese dos autos, observa-se que a autora é uma associação civil, beneficente, com atuação nas áreas de assistência social, educação, saúde, prevenção, trabalho, profissionalização, defesa e garantia de direitos, esporte, cultura, estudo, pesquisa e outros, sem fins lucrativos de fins não econômicos, com duração indeterminada, que tem por objetivo promover a articular ações de defesa de direitos e prevenção, orientações, prestação de serviços, apoio à família, direcionadas à melhoria da qualidade de vida da pessoa com deficiência e à construção de uma sociedade justa e solidária (arts. 2º e 3º do Estatuto).
    7. No caso, há comprovação do cumprimento dos requisitos previstos nos incisos I e II do art. 14 do CTN, pois, da análise do Estatuto Social da APAE de Volta Redonda, juntado aos autos às fls. 17/41, verifica-se que são órgãos da APAE, responsáveis por sua administração: I - Assembleia Geral; II - Conselho de Administração; III - Conselho Fiscal; IV - Diretoria Executiva; V – Autodefensoria; e VI – Conselho Consultivo (art. 21), sendo expressamente previsto que o exercício das funções de membros dos referidos órgãos não pode ser remunerado por qualquer forma ou título, sendo vedada a distribuição de lucros, resultados, dividendos, bonificações, participações ou parcelas do seu patrimônio sob nenhuma forma ou pretexto ou de quaisquer outras vantagens ou benefícios por qualquer forma a diretores, sócios, conselheiros, instituidores, benfeitores ou equivalentes (art. 21, § 2º, do Estatuto). Além disso, segundo se depreende da redação do parágrafo único do art. 55 do Estatuto, as rendas, recursos e eventual resultado operacional serão aplicados integralmente na manutenção e desenvolvimento dos objetivos institucionais, no território nacional (inciso II do art. 14 do CTN). Igualmente, verifica-se que há prova nos autos quanto ao requisito estabelecido no inciso III do art. 14 (manutenção de escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar sua exatidão), pois, além de constar tal obrigatoriedade no art. 39, incisos I e VI, do Estatuto Social, consta dos autos a Certidão de Utilidade Pública Federal às fls. 45/46, emitida pelo Ministério da Justiça, na qual se atestou que “a instituição Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de V. Redonda, CNPJ 32.515.298/0001-69, declarada de utilidade pública no Diário Oficial da União, em 24 de Janeiro de 1972, apresentou seu relatório circunstanciado de serviços e o demonstrativo de receitas e despesas”, também assim, consta dos autos que o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS) foi renovado, com validade até 09.08.2020 (fls. 43/44), documentos que evidenciam que a Administração já entendeu pela existência de escrituração, cumprindo a apelada, assim, o requisito exigido no inciso III. Desse modo, vislumbra-se que houve o preenchimento das exigências previstas no do art. 14 do CTN, de modo que se pode concluir que a natureza de entidade beneficente de assistência social fundamental para obtenção da imunidade requerida, ficou comprovada.
    8. O registro e o certificado que atestam a condição de beneficência da entidade são emitidos de forma retroativa, porquanto têm natureza meramente declaratória. Dessa forma, seria equivocado, indo-se contra ao verdadeiro sentido atribuído à norma, entender que a entidade estaria imune somente a partir da emissão do certificado, sem, contudo, considerar-se sua eficácia retroativa. Precedentes: STJ, 2ª Turma, AgInt no REsp 1532902, Rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 31.10.2018; TRF2, 3ª Turma, AC 200002010292970, Rel. Juiz Fed. Conv. FERNANDO CESAR BAPTISTA DE MATTOS, E-DJF2R 05.05.2011.
    9. Foram juntadas cópias dos documentos de arrecadação (DARF's) indicando o recolhimento da contribuição ao PIS relativamente a janeiro de 2010 a novembro de 2015 (cinco últimos anos que antecederam o ajuizamento da demanda). Conclui-se, assim, que deve ser reconhecida à demandante a imunidade prevista no art. 195, § 7º, da CRFB/88, assim como o direito à restituição do montante recolhido a título da contribuição ao PIS, nos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação (22.01.2016), conforme guias DARF's acostadas aos autos.
    10. Remessa necessária e Apelação não providas.”
    Pois bem: da análise acurada deste autos, verifica-se que a autora postula, em suma, a inexigibilidade da contribuição ao PIS, bem como a repetição dos valores indevidamente pagos a esse título, ao fundamento de tratar-se de entidade beneficente de assistência social.
    Ainda, ficou incontroverso nos autos que a autora, além de ter cumprido todos os requisitos exigidos tanto no art. 14 do CTN, como no 55 da Lei 8.212/1991 para ter direito à imunidade tributária prevista no art. no art. 195, § 7º, da CRFB/88, é portadora de certificado válido (CEBAS).
    Pois bem, quanto à matéria debatida no Tema 32, o Plenário desta CORTE, ao apreciar os Embargos de Declaração no RE 566.622-RG (Relª para acórdão Ministra ROSA WEBER, DJe de 11/5/2020), acolheu-os parcialmente, com efeito modificativo, para: 
    i) assentar a constitucionalidade do art. 55, II, da Lei nº 8.212/1991, na redação original e nas redações que lhe foram dadas pelo art. 5º da Lei nº 9.429/1996 e pelo art. 3º da Medida Provisória n. 2.187-13/2001; e
    ii) a fim de evitar ambiguidades, conferir à tese relativa ao Tema n. 32 da repercussão geral a seguinte formulação: "A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7º, da CF, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas". 
    Todavia, considerando que a hipótese em tela restringe-se em saber se a parte autora preenche ou não os requisitos necessários para o gozo da imunidade tributária, afasto a aplicação, ao caso, do Tema 32, da repercussão geral. 
    Foram os seguintes os fundamentos do acórdão recorrido para reconhecer à autora o direito à imunidade tributária postulada (fls. 32-35, Vol. 7): 
    “Na hipótese dos autos, observa-se que a autora é uma associação civil, beneficente, com atuação nas áreas de assistência social, educação, saúde, prevenção, trabalho, profissionalização, defesa e garantia de direitos, esporte, cultura, estudo, pesquisa e outros, sem fins lucrativos, com duração indeterminada, que tem por objetivo promover a articular ações de defesa de direitos e prevenção, orientações, prestação de serviços, apoio à família, direcionadas à melhoria da qualidade de vida da pessoa com deficiência e à construção de uma sociedade justa e solidária (arts. 2º e 3º do Estatuto).
    Com efeito, verifica-se que há comprovação do cumprimento dos requisitos previstos nos incisos I e II do art. 14 do CTN, pois, da análise do Estatuto Social da APAE de Volta Redonda, juntado aos autos às fls. 17/41, verifica-se que são órgãos da APAE, responsáveis por sua administração: I - Assembleia Geral; II - Conselho de Administração; III - Conselho Fiscal; IV - Diretoria Executiva; V – Autodefensoria; e VI – Conselho Consultivo (art. 21), sendo expressamente previsto que o exercício das funções de membros dos referidos órgãos não pode ser remunerado por qualquer forma ou título, sendo vedada a distribuição de lucros, resultados, dividendos, bonificações, participações ou parcelas do seu patrimônio sob nenhuma forma ou pretexto ou de quaisquer outras vantagens ou benefícios por qualquer forma a diretores, sócios, conselheiros, instituidores, benfeitores ou equivalentes (art. 21, § 2º, do Estatuto). Além disso, segundo se depreende da redação do parágrafo único do art. 55 do Estatuto, as rendas, recursos e eventual resultado operacional serão aplicados integralmente na manutenção e desenvolvimento dos objetivos institucionais, no território nacional (inciso II do art. 14 do CTN). 
    Igualmente, verifica-se que há prova nos autos quanto ao requisito estabelecido no inciso III do art. 14 (manutenção de escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar sua exatidão), pois, além de constar tal obrigatoriedade no art. 39, incisos I e VI, do Estatuto Social, consta dos autos a Certidão de Utilidade Pública Federal às fls. 45/46, emitida pelo Ministério da Justiça, na qual se atestou que “a instituição Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de V. Redonda, CNPJ 32.515.298/0001-69, declarada de utilidade pública no Diário Oficial da União, em 24 de Janeiro de 1972, apresentou seu relatório circunstanciado de serviços e o demonstrativo de receitas e despesas ”, também assim, consta dos autos que o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS) foi renovado, com validade até 09.08.2020 (fls. 43/44), documentos que evidenciam que a Administração já entendeu pela existência de escrituração, cumprindo a apelada, assim, o requisito exigido no inciso III. 
    Desse modo, vislumbra-se que houve o preenchimento das exigências previstas no art. 14 do CTN, de modo que se pode concluir que a natureza de entidade beneficente de assistência social, fundamental para obtenção da imunidade requerida, ficou comprovada. Além disso, cumpre consignar que o registro e o certificado que atestam a condição de beneficência da entidade são emitidos de forma retroativa, porquanto têm natureza meramente declaratória. 
    Dessa forma, seria equivocado, indo-se contra ao verdadeiro sentido atribuído à norma, entender que a entidade estaria imune somente a partir da emissão do certificado, sem, contudo, considerar-se sua eficácia retroativa. Nesse sentido, confiram-se as ementas a seguir: 
    (…)
    Nesse diapasão, constata-se que foram juntadas cópias dos documentos de arrecadação (DARF's) indicando o recolhimento da contribuição ao PIS relativamente a janeiro de 2010 a novembro de 2015 (cinco últimos anos que antecederam o ajuizamento da demanda). Conclui-se, assim, que deve ser reconhecida à demandante a imunidade prevista no art. 195, § 7º, da CRFB/88, assim como o direito à restituição do montante recolhido a título da contribuição ao PIS, nos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação (22.01.2016), conforme guias DARF's acostadas aos autos.” 
    Trata-se, portanto, de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 
    Além disso, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
    Nesse sentido, vejam-se os seguintes precedentes:
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. AÇÃO POPULAR. CERTIFICADO DE ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CEBAS). PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA O ENQUADRAMENTO DE PESSOA JURÍDICA COMO ENTIDADE ASSISTENCIAL PARA FINS DE IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. MATÉRIA SEM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 459. RE 642.442. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1.264.731-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 4/9/2020)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. RENOVAÇÃO DE CERTIFICADO DE ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO: SÚMULA N. 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AOS INCS. XXXV, LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA DE CONTRARIEDADE À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 1.143.054-AgR, Relª Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 20/5/2019)
    “DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. IMUNIDADE. CERTIFICADO DE ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CEBAS). IMPLEMENTAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. RECURSO MANEJADO EM 04.5.2016. 
    1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreender de modo diverso exigiria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.
    2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (ARE 960.000-AgR, Relª Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/8/2016)
    Registre-se, por oportuno, que o Plenário desta CORTE, no julgamento do RE 642.442-RG (Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 8/9/2011, Tema 459), decidiu que a questão relativa ao preenchimento dos requisitos legais para enquadramento de pessoa jurídica como entidade assistencial para fins de imunidade tributária não apresenta repercussão geral. Eis a ementa do julgado:
    “RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Imunidade tributária. Entidade beneficente de assistência social. Requisitos legais. Tema infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não conhecido. Não apresenta repercussão geral recurso extraordinário que, tendo por objeto o preenchimento dos requisitos impostos pelo art. 55 da Lei 8.212/1991, aptos a caracterizar pessoa jurídica como entidade beneficente de assistência social, para efeitos de reconhecimento de imunidade tributária, versa sobre tema infraconstitucional. ” 
    Outrossim, o Tribunal de origem, com base nas peculiaridades do caso concreto, reconheceu à demandante a imunidade prevista no art. 195, § 7º, da CRFB/88, assim como o direito à restituição do montante recolhido a título da contribuição ao PIS, observado o prazo de 5 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação.
    Ao assim decidir, verifica-se que o entendimento do acórdão recorrido está em sintonia com a jurisprudência desta CORTE firmada no Tema 432 (RE 636.941-RG, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014), segundo o qual “a imunidade tributária prevista no art. 195, § 7º, da Constituição Federal abrange a contribuição para o PIS.”
    O acórdão encontra-se assim ementado:
    “TRIBUTÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. REPERCUSSÃO GERAL CONEXA. RE 566.622. IMUNIDADE AOS IMPOSTOS. ART. 150, VI, C, CF/88. IMUNIDADE ÀS CONTRIBUIÇÕES. ART. 195, § 7º, CF/88. O PIS É CONTRIBUIÇÃO PARA A SEGURIDADE SOCIAL (ART. 239 C/C ART. 195, I, CF/88). A CONCEITUAÇÃO E O REGIME JURÍDICO DA EXPRESSÃO “INSTITUIÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E EDUCAÇÃO” (ART. 150, VI, C, CF/88) APLICA-SE POR ANALOGIA À EXPRESSÃO “ENTIDADES BENEFICENTES DE ASSITÊNCIA SOCIAL” (ART. 195, § 7º, CF/88). AS LIMITAÇÕES CONSTITUCIONAIS AO PODER DE TRIBUTAR SÃO O CONJUNTO DE PRINCÍPIOS E IMUNIDADES TRIBUTÁRIAS (ART. 146, II, CF/88). A EXPRESSÃO “ISENÇÃO” UTILIZADA NO ART. 195, § 7º, CF/88, TEM O CONTEÚDO DE VERDADEIRA IMUNIDADE. O ART. 195, § 7º, CF/88, REPORTA-SE À LEI Nº 8.212/91, EM SUA REDAÇÃO ORIGINAL (MI 616/SP, Rel. Min. Nélson Jobim, Pleno, DJ 25/10/2002). O ART. 1º, DA LEI Nº 9.738/98, FOI SUSPENSO PELA CORTE SUPREMA (ADI 2.028 MC/DF, Rel. Moreira Alves, Pleno, DJ 16-06-2000). A SUPREMA CORTE INDICIA QUE SOMENTE SE EXIGE LEI COMPLEMENTAR PARA A DEFINIÇÃO DOS SEUS LIMITES OBJETIVOS (MATERIAIS), E NÃO PARA A FIXAÇÃO DAS NORMAS DE CONSTITUIÇÃO E DE FUNCIONAMENTO DAS ENTIDADES IMUNES (ASPECTOS FORMAIS OU SUBJETIVOS), OS QUAIS PODEM SER VEICULADOS POR LEI ORDINÁRIA (ART. 55, DA LEI Nº 8.212/91). AS ENTIDADES QUE PROMOVEM A ASSISTÊNCIA SOCIAL BENEFICENTE (ART. 195, § 7º, CF/88) SOMENTE FAZEM JUS À IMUNIDADE SE PREENCHEREM CUMULATIVAMENTE OS REQUISITOS DE QUE TRATA O ART. 55, DA LEI Nº 8.212/91, NA SUA REDAÇÃO ORIGINAL, E AQUELES PREVISTOS NOS ARTIGOS 9º E 14, DO CTN. AUSÊNCIA DE CAPACIDADE CONTRIBUTIVA OU APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SOLIDARIEDADE SOCIAL DE FORMA INVERSA (ADI 2.028 MC/DF, Rel. Moreira Alves, Pleno, DJ 16-06-2000). INAPLICABILIDADE DO ART. 2º, II, DA LEI Nº 9.715/98, E DO ART. 13, IV, DA MP Nº 2.158-35/2001, ÀS ENTIDADES QUE PREENCHEM OS REQUISITOS DO ART. 55 DA LEI Nº 8.212/91, E LEGISLAÇÃO SUPERVENIENTE, A QUAL NÃO DECORRE DO VÍCIO DE INCONSTITUCIONALIDADE DESTES DISPOSITIVOS LEGAIS, MAS DA IMUNIDADE EM RELAÇÃO À CONTRIBUIÇÃO AO PIS COMO TÉCNICA DE INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EX POSITIS, CONHEÇO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO CONFERINDO EFICÁCIA ERGA OMNES E EX TUNC. 
    1. A imunidade aos impostos concedida às instituições de educação e de assistência social, em dispositivo comum, exsurgiu na CF/46, verbis: Art. 31, V, “b”: À União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios é vedado (...) lançar imposto sobre (...) templos de qualquer culto, bens e serviços de partidos políticos, instituições de educação e de assistência social, desde que as suas rendas sejam aplicadas integralmente no país para os respectivos fins.
    2. As CF/67 e CF/69 (Emenda Constitucional nº 1/69) reiteraram a imunidade no disposto no art. 19, III, “c”, verbis: É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios (...) instituir imposto sobre (...) o patrimônio, a renda ou os serviços dos partidos políticos e de instituições de educação ou de assistência social, observados os requisitos da lei.
    3. A CF/88 traçou arquétipo com contornos ainda mais claros, verbis: Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: (...) VI. instituir impostos sobre: (...) c) patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei; (...) § 4º. As vedações expressas no inciso VI, alíneas "b" e "c", compreendem somente o patrimônio, a renda e os serviços, relacionados com as finalidades essenciais das entidades nelas mencionadas; Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das seguintes contribuições sociais: (...) § 7º. São isentas de contribuição para a seguridade social as entidades beneficentes de assistência social que atendam às exigências estabelecidas em lei. 4. O art. 195, § 7º, CF/88, ainda que não inserido no capítulo do Sistema Tributário Nacional, mas explicitamente incluído topograficamente na temática da seguridade social, trata, inequivocamente, de matéria tributária. Porquanto ubi eadem ratio ibi idem jus, podendo estender-se às instituições de assistência stricto sensu, de educação, de saúde e de previdência social, máxime na medida em que restou superada a tese de que este artigo só se aplica às entidades que tenham por objetivo tão somente as disposições do art. 203 da CF/88 (ADI 2.028 MC/DF, Rel. Moreira Alves, Pleno, DJ 16-06-2000).
    5. A seguridade social prevista no art. 194, CF/88, compreende a previdência, a saúde e a assistência social, destacando-se que as duas últimas não estão vinculadas a qualquer tipo de contraprestação por parte dos seus usuários, a teor dos artigos 196 e 203, ambos da CF/88. Característica esta que distingue a previdência social das demais subespécies da seguridade social, consoante a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que seu caráter é contributivo e de filiação obrigatória, com espeque no art. 201, todos da CF/88.
    6. O PIS, espécie tributária singular contemplada no art. 239, CF/88, não se subtrai da concomitante pertinência ao “gênero” (plural) do inciso I, art. 195, CF/88, verbis: Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das seguintes contribuições sociais: I - do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da lei, incidentes sobre: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998) a) a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a qualquer título, à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998) b) a receita ou o faturamento; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998) c) o lucro; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998) II - do trabalhador e dos demais segurados da previdência social, não incidindo contribuição sobre aposentadoria e pensão concedidas pelo regime geral de previdência social de que trata o art. 201; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998) III - sobre a receita de concursos de prognósticos. IV - do importador de bens ou serviços do exterior, ou de quem a lei a ele equiparar. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 42, de 19.12.2003)...
    7. O Sistema Tributário Nacional, encartado em capítulo próprio da Carta Federal, encampa a expressão “instituições de assistência social e educação” prescrita no art. 150, VI, “c”, cuja conceituação e regime jurídico aplica-se, por analogia, à expressão “entidades beneficentes de assistência social” contida no art. 195, § 7º, à luz da interpretação histórica dos textos das CF/46, CF/67 e CF/69, e das premissas fixadas no verbete da Súmula n° 730. É que até o advento da CF/88 ainda não havia sido cunhado o conceito de “seguridade social”, nos termos em que definidos pelo art. 203, inexistindo distinção clara entre previdência, assistência social e saúde, a partir dos critérios de generalidade e gratuidade.
    8. As limitações constitucionais ao poder de tributar são o conjunto de princípios e demais regras disciplinadoras da definição e do exercício da competência tributária, bem como das imunidades. O art. 146, II, da CF/88, regula as limitações constitucionais ao poder de tributar reservadas à lei complementar, até então carente de formal edição.
    9. A isenção prevista na Constituição Federal (art. 195, § 7º) tem o conteúdo de regra de supressão de competência tributária, encerrando verdadeira imunidade. As imunidades têm o teor de cláusulas pétreas, expressões de direitos fundamentais, na forma do art. 60, § 4º, da CF/88, tornando controversa a possibilidade de sua regulamentação através do poder constituinte derivado e/ou ainda mais, pelo legislador ordinário.
    10. A expressão “isenção” equivocadamente utilizada pelo legislador constituinte decorre de circunstância histórica. O primeiro diploma legislativo a tratar da matéria foi a Lei nº 3.577/59, que isentou a taxa de contribuição de previdência dos Institutos e Caixas de Aposentadoria e Pensões às entidades de fins filantrópicos reconhecidas de utilidade pública, cujos membros de sua diretoria não percebessem remuneração. Destarte, como a imunidade às contribuições sociais somente foi inserida pelo § 7º, do art. 195, CF/88, a transpo